Tribunal: TJDFT
Processo: 0708450-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708450-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NICE LOPES DE OLIVEIRA MINOCCHIA REPRESENTANTE LEGAL: VINCENZO MINOCCHIA DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Diante da cota de ID no 58130930, intime-se a apelante para se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal arguida nas contrarrazões de ID no 57074983, no prazo de 5 dias. 3. Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça, tendo em vista os arts. 74 e 75 do Estatuto do Idoso. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro